Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-16.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001672-16.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLE LIMA MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA POR INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. em ação ordinária movida por Supermedeiros Comercial de Alimentos LTDA, que contratou serviços de telefonia para 40 linhas junto à ré. A autora solicit
ou
o distrato contratual antes do prazo de fidelização de 24 meses, sob o argumento de falhas recorrentes na prestação dos serviços, e requer a declaração de inexigibilidade da multa de fidelização e indenização por danos morais.
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa de fidelização contratual diante de alegada falha na prestação dos serviços pela ré; e (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica autora em razão dos transtornos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes, pois a autora utiliza os serviços como destinatária final.

4
. A legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela adequada prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC, que prevê a reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços.

5
. Embora a cláusula de fidelização seja válida em tese, é inexigível no caso concreto, pois o descumprimento contratual é atribuído à prestadora, que não forneceu o serviço de forma contínua e adequada, caracterizando exceção do contrato não cumprido.

6.
A autora comprova suas alegações mediante protocolos de reclamação e registros de tentativas de resolução administrativa, enquanto a ré não apresenta provas que demonstrem a regularidade dos serviços prestados.

7. Quanto aos danos morais, não obstante a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), não há comprovação de que a má prestação dos serviços tenha comprometido a imagem da autora no mercado, sendo insuficiente para configurar dano moral à sua honra objetiva.

8. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios são distribuídos equitativamente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível
parcialmente
provida.

Tese
s
de julgamento
: “
1.
A cláusula de fidelização é inexigível quando a rescisão contratual decorre de falha na prestação dos serviços pelo fornecedor.
2.
A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige comprovação de prejuízo à sua honra objetiva ou imagem no mercado.
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001672-16.2019.8.05.0004
, sendo apelante
Telefônica Brasil S.A.
,
e apelada
Supermedeiros Comercial de Alimentos LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça